Tribunal: STF
Processo: Rcl 78912
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 81.925/2025 STF (doc. 41)



    Trata-se de petição na qual a beneficiária, Kelly Sena dos Santos, alega que não foi citada para se defender na presente ação. Sustenta que “[...] não houve a regular intimação da parte beneficiária da decisão impugnada na referida reclamação (Sra. Kelly Sena dos Santos), tampouco de sua patrona, fato que comprometeu a paridade processual, ensejando a sua completa nulidade” (doc. 41, p. 1).



    Insiste que:



    A ausência de citação da beneficiária da decisão reclamada e a ausência de intimação de sua advogada constituem vícios insanáveis, pois configuram a completa supressão do contraditório e cerceamento de defesa, o que vicia de nulidade absoluta todo o processo, desde o despacho inicial até a decisão final (doc. 41, p. 4).



    Assim, requer:



    [...] A anulação da decisão monocrática proferida nos autos da Rcl 78.912, com a consequente reabertura do contraditório, garantindo-se o devido processo legal com a citação e intimação da parte prejudicada e sua advogada [...] (doc. 41, p. 8).



    Constato que, realmente, não houve intimação da advogada da beneficiária do ato reclamado.



     Verifico, contudo, que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso de declarar a nulidade processual, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo. 



    No caso, o contraditório e a ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal. Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.182/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (doc. 40).



    Determino, ainda, a alteração da autuação para inclusão da advogada da beneficiária (doc. 42).



    Por fim, considerando a ciência inequívoca da beneficiária do ato reclamado, determino a reabertura do prazo para a eventual interposição do recurso cabível, oportunidade em que poderá alegar todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados anteriormente. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator